Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709639-17.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEI DA SILVA SA, PATRICIA GOMES DE LACERDA RECORRIDO: B2B COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR, HENRIQUE COELHO CAETANO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT). No caso, WESLEI DA SILVA SA e PATRICIA GOMES DE LACERDA ofereceram recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimados para a comprovação da hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestaram e deixaram transcorrer in albis o prazo legal. Assim, incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência dos recorrentes, e tampouco o pagamento das verbas recursais. Por conseguinte, com base nos artigos 11, XIII, e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, deixo de conhecer do recurso, em face de sua deserção. Por outro lado, o réu/recorrido HENRIQUE COELHO CAETANO opôs exceção de pré-executividade, sob o argumento de nulidade de citação. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva (AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.). No caso, para além da inadequação da via eleita, a alegada nulidade de citação foi decidida na origem (ID 61812337), impossibilitando a sua reapreciação nesta instância recursal sem o manejo do recurso adequado. Recurso de WESLEI DA SILVA SA e PATRICIA GOMES DE LACERDA não conhecido. Análise do pedido de HENRIQUE COELHO CAETANO prejudicada. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006